Tribunal: TJDFT
Processo: 0749720-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM IMÓVEL. PERDA DO OBJETO. ARREMATAÇÃO POSTERIOR. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DOLO. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Há a perda do objeto do recurso, no tocante ao pedido de penhora de imóvel, quando o bem é arrematado em outra execução, posteriormente à interposição do Agravo de Instrumento.
2. A mera indicação à penhora de bem imóvel que já possui outras constrições averbadas em sua matrícula, por si só, não configura litigância de má-fé, mormente considerando o disposto no parágrafo único, do art. 797 do Código de Processo Civil.
3. A aplicação da multa por litigância de má-fé exige a demonstração da presença de uma das hipóteses do artigo 80 da Lei Processual Civil, bem como a prova cabal do dolo da parte, circunstâncias não verificadas na situação em julgamento.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.